Tribunal: TJDFT
Processo: 0724152-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO E SENHA. USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. NEGLIGÊNCIA DA CONSUMIDORA. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. REPARAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica.
2 – Nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pelos defeitos referentes à prestação dos serviços independentemente de culpa, salvo se comprovar a inexistência do defeito apontado ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
3 – A realidade estampada nos autos denota que as operações bancárias lamentadas decorreram de negligência da Autora na guarda da senha e do cartão magnético, possibilitando que terceiros deles se utilizassem para lesá-la, tendo ela caído no denominado golpe do motoboy, o que não guarda relação com a conduta do Réu, que não pode ser responsabilizado por situação para a qual não concorreu.
4 – Não se evidenciando que a instituição financeira agiu ou se omitiu de maneira prejudicial ou que incorreu em negligência ou imprudência na prestação de seus serviços, resta afastada a sua responsabilidade pelas transações rejeitadas pela correntista, realizadas em seu cartão de crédito/débito mediante uso de cartão magnético e senha, ambos de uso pessoal e intransferível, e, por conseguinte, não há que se falar na ocorrência de ato ilícito, bem assim em indenização por danos materiais ou morais que a ele correspondam.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível provida.